Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-74.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000068-74.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: EVANDRO LOUZADA.
Recorridos: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. e BANCO DO BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 29/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - TAXA DE CARREGAMENTO - COBRANÇA DEVIDA - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- No caso, restou comprovado que a cobrança efetuada pela parte recorrida foi devida.
3- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000068-74.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANDRO LOUZADA - CPF: 168.618.948-69 (RECORRENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA
- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - TAXA DE CARREGAMENTO - COBRANÇA DEVIDA - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2- No caso, restou comprovado que a cobrança efetuada pela parte recorrida foi devida.

3- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020